Tribunal: TJMT
Processo: 1013878-52.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013878-52.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ROSINEIDE CARDOSO DA SILVA - CPF: 002.943.451-32 (RECORRENTE), SILVIO GOMES CAMPOS - CPF: 943.675.151-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1013878-52.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: ROSINEIDE CARDOSO DA SILVA.

Recorridos: BANCO BRADESCO S.A e BANCO BMG S.A.

Data do Julgamento virtual:
09 a 12/09/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE - REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DE VALORES - REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA APRESENTADO COM A DEFESA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA - DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

3.

O recorrido Banco BMG S.A comprovou ter feito a transferência do valor correspondente ao empréstimo contratado para conta bancária de titularidade da recorrente e gerenciada pelo Banco Bradesco S.A.

4.

Apesar de a recorrente sustentar que até o momento não teve acesso ao valor depositado em sua conta, não demonstrou a inexistência de relação jurídica com o Banco Bradesco S.A, muito menos que esta instituição financeira esteja causando empecilho para acesso ao valor depositado em sua conta, ônus que lhe cabia nos termos do artigo 373, I do CPC.

5.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - Repactuação – Contratação de empréstimo para quitação de mútuo anterior – Inocorrência de fraude -
Comprovação da existência da contratação e da disponibilização do crédito – Anuência manifestada por meio eletrônico (telefone celular), havendo a fotografia tirada do mutuário, assim como a geolocalização do aparelho
– Fato não impugnado objetivamente - Litigância de má-fé – Afastamento – Autor que reconheceu, em réplica, o recebimento dos valores em sua conta, prosseguindo na defesa de seus interesses a partir de teses jurídicas que não contrariam a boa-fé. SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.”

(TJ-SP - AC: 10006467120218260223 SP 1000646-71.2021.8.26.0223, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 06/12/2021, 37a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2021) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória de Nulidade Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais - JULGADA IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - AUSÊNCIA DE FRAUDE NA FORMAÇÃO DO CONTRATO - ELEMENTOS DO PROCESSO COMPROVAM A VALIDADE DO CONTRATO - RECURSO DESPROVIDO.
Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.”

(TJ-MT 10063162520208110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2022) (destaquei)

6.

Destarte, não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, dano moral e material.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024